Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028590-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUHDAH ALMEIDA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 009.843.001-71 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (RECORRIDO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028590-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lincoln T. Bello & Cia Ltda – ME

Recorrido(s):

Ruhdah Almeida de Vasconcellos Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. INCLUSÃO EM DIVIDA ATIVA ANTIGA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante afirma que ao adquiriu um veículo na empresa ora reclamada, deu como entrada a motocicleta
Yamaha Factor, placa YBR125 ED, ano modelo 2010/2010, placa NJS9715, Renavam 00210682400, Chassi 9C6KE1200A005729,
sendo o contrato celebrado em 17/04/2018. Que foi surpreendido, em 15/03/2021, com a notificação de apreensão da motocicleta e ao se dirigir ao Detran, constatou a existência de diversos débitos referentes a licenciamentos, impostos e multas em seu nome, além da inscrição em dívida. Alega ainda que todos esses débitos são posteriores ao negócio entabulado com a requerida e por isso, ao final, requer a indenização pelos danos morais sofridos. O Requerido, por sua vez, argumenta que a responsabilidade pela transferência do bem é do vendedor, conforme determina o artigo 134 do CTB, razão pela qual não há dano a ser indenizado.

2. Diferente do que afirma o Recorrente, a responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta), para adotar as providencias necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o § 1o, do art. 123 do Código de Transito Brasileiro, levando em consideração o fato da vendedor ora Autor ter providenciado os documentos de imediato para que a transferência pudesse ser realizada.

3. Além da determinação legal quanto a responsabilidade do comprador providenciar a transferência do veículo, ficou devidamente convencionado no contrato de compra e venda juntado por ambas as partes, cláusula quarta que
“A partir desta data 27/04/2018

hora 18:04:40, o COMPRADOR se responsabiliza por quaisquer danos, seja no âmbito civil o penal, decorrente da utilização do veículo ora adquirido, inclusive multas e pontuações na CNH decorrentes de tais infrações, sejam elas de âmbito Municipal, Estadual e ou Federal (...)”.

4. O dano moral está devidamente configurado, pois o nome do Autor foi inscrito em dívida ativa, bem como nos órgãos de proteção ao crédito, ante a débitos posteriores a venda do veículo, resultado da desídia do Recorrente em proceder a transferência do bem.

5. O valor fixado a título de indenização pelos danos morais não merece reparos, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a parte reclamada,
no prazo de 10 dias úteis,
proceda
a transferência do veículo
motocicleta Yamaha Factor, placa YBR125 ED, ano modelo 2010/2010, placa NJS9715, Renavam 00210682400, Chassi

9C6KE1200A0057293
, sob pena de multa diária de
R$ 200,00
(
duzentos reais
), limitada à
R$ 12.000,00
(
doze mil reais
); e

b)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (24/08/2021, ID 63805726) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022